Tribunal: TJDFT
Processo: 0727659-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR. PONTUAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO. ELEMENTOS INDICATIVOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contradição. Diferentemente do que alega o embargante, o acórdão não é contraditório. A prescrição, preliminar de mérito, foi afastada, porém tal não é suficiente para o acolhimento da pretensão do autor. É necessário examinar a questão principal, que é a pretensão de nulidade da infração. Ocorre que os autos apresentam duas versões distintas e contraditórias para afirmar que o autor não praticou a infração e nenhuma prova. Ora a infração foi praticada pela mãe do autor, ora pelo seu parceiro comercial. Uma das versões não é verdadeira e não é possível escolher qualquer delas como expressão da verdade, uma vez que não há nenhum elemento a respaldar a pretensão do autor. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.